Tribunal: TJSP
Processo: 2183361-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183361-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAÚ
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., é agravado FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183361-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20724
2
Agravo de Instrumento no 2183361-25.2019.8.26.0000
Agravante: Jaú Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravado: Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizado
Interessados: Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., Gaia
Securitizadora S/A, RTP Participações Ltda., Renato Ferraz de Camargo,
Thyrso Ferraz de Camargo Junior e Karla Meneghel
Comarca: São Paulo
Voto no 20724
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a arguição de
prescrição intercorrente. Inconformismo da executada.
Pretensão de reforma. Sem razão. Prescrição não
consumada por inexistência de desídia do exequente.
Recurso desprovido.
VOTO No 20724
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jaú Incorporadora e Construtora Ltda, em execução de título
extrajudicial, que lhe ajuizou Fundo de Recuperação de Ativos Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado.
A r. decisão interlocutória recorrida (fls. 7588 do
processo, digitalizada a fls. 277) rechaçou a ocorrência de prescrição
intercorrente, pois a questão se encontraria acobertada pela preclusão
consumativa. Sustenta a agravante, em resumo: a) a
possibilidade de invocar uma nova alegação de prescrição intercorrente
inexistência de preclusão; b) algumas considerações dogmáticas sobre a
prescrição intercorrente; c) a prescrição intercorrente que se deu por
força da paralisação do processo entre 1996 a 2004; e d) o
entendimento do MM. Juízo a quo quanto ao mérito da alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183361-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20724
3
prescrição intercorrente reforma impositiva. Afirma a recorrente ser
imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que:
i) o prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal, previsto no artigo
70 da LUC; ii) em Incidente de Assunção de Competência no Recurso
Especial no 1.604.412/SC o STJ pacificou o entendimento de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente não depende da prévia
intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito;iii) não há
qualquer decisão no processo de acerca da prescrição objeto deste
agravo;iv) ela pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição
e, inclusive, conhecida de ofício pelo MM. Juízo; e v) demonstrado nos
autos que o feito ficou paralisado por mais de 7 anos (entre 06/03/1997
a 22/11/2004) e, na melhor das hipóteses, por mais de 4 anos (entre
06/03/1997 a 29/03/2001 ou entre 06/11/2000 a 22/11/2004). Ao final
pugna pelo provimento do recurso de modo que seja reconhecida a
prescrição intercorrente.
Ausente pedido de efeito antecipatório recursal.
A fls. 1905, a agravada se opôs ao julgamento
virtual.
O
agravado
apresentou
contraminuta
(fls.
1907/1926), pugnando pela manutenção da r. decisão
FUNDAMENTAÇÃO:
Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência ou não
de prescrição intercorrente.
De fato, a prescrição é tema de ordem pública, não
operando sobre ela a preclusão. Pode ser ela alegada em qualquer
momento no curso processual e em qualquer instância, podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183361-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20724
4
inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
Ocorre que a questão relativa ao sobredito instituto,
relativa a feitos ajuizados sob a égide do CPC de 1973, consoante
precedente desta Câmara, deve ser analisada conforme entendimento da
C. 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC-
Incidente
de
Assunção
de
Competência
no
Recurso
Especial
1604412/SC, Relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellize (TJSP, 20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
número
0019284-39.2017.8.26.0344,
relator
o
eminente
Desembargador
Rebello Pinho, julgado em 11.03.19).
As teses, adotadas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no supra referido IAC, são as seguintes:
1. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do artigo 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002.
2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do
artigo 40, parágrafo 2o da Lei 6.830/1980).
3. O termo inicial do artigo 1.056 do CPC/2015 em
incidência apenas nas hipóteses em que o processo
se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183361-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20724
5
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência
do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa da norma processual).
4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente
intimado
para
opor
algum
fato
impeditivo à incidência da prescrição”.
Em relação ao processo executivo, a jurisprudência
consolidou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação” (Súmula 150 do STF).
Contudo, pese o processo ter ficado arquivado por
cerca de 7 anos consecutivos, de 1997 a 2004, sob a égide do CPC de
1973, não é caso de se declarar a prescrição intercorrente, posto
inexistir culpa ou desídia do exequente.
Compulsando os autos, verifica-se, no ínterim
sobredito, que o exequente atuou judicialmente para manter a higidez
da penhora, questão que chegou ao C. STJ (fls. 1951/1979); tentou
prosseguir com os embargos à execução a fim de retirar o efeito
suspensivo sobre a execução, pedido denegado no juízo de origem (fls.
1980/1982); requereu três vezes a expedição de ofícios em busca de
bens junto às instituições na Capital e em outras comarcas (fls.
1983/1987); pediu prazos adicionais e vista fora do cartório para
conseguir diligenciar e analisar matrículas de imóveis indicados como
dos executados (fls. 1988/1991) e, ainda, pleiteou a penhora de imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183361-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20724
6
do executado Thyrso Ferraz (fls. 1992/1993).
Há de se destacar, também, a demora no processo
pela declaração de suspeição da magistrada responsável dos autos da
execução em 19.08.2002.
Por
derradeiro,
lembro às partes que novas
tentativas de rediscussão de matérias já decididas poderão, nos termos
da lei, levar a uma situação de litigância de má-fé.
Consigna-se expressamente que a análise fática e
jurídica retro realizada já levou em conta e dá como prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de
instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)